Tribunal: STF
Processo: HC 185829
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Carvalho Nunes, em causa própria, contra ato exarado pelo magistrado de primeiro grau. 
    É o relatório.
    Decido.
    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como prosseguir a impetração dada manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Considerando que o paciente-impetrante está preso, a evidenciar situação de hipossuficiência, reputo oportuno cientificar a Defensoria Pública da União do presente writ, para, se o caso, adotar as medidas que entender necessárias. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora